Tribunal: TJDFT
Processo: 0024472-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação da natureza do crédito de alimentar para comum, haja vista que a condenação do Ente Devedor foi em virtude de multa fixada em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer (id 15591450). Requereu a esta Coordenadoria a REVOGAÇÃO da preferência constitucional deferida nos presentes autos. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro parcialmente o pedido do Distrito Federal e determino a suspensão do pagamento preferencial. Após decisão definitiva do Juízo de Origem, façam-se os autos conclusos para análise quanto à retificação da natureza do crédito inscrita no precatório e a revogação da preferência deferida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto